Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-03.2022.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001954-03.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MV IMPORTS TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 34.229.063/0001-36 (RECORRIDO), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – APLICATIVO WHATSAPP – LEGITIMIDADE DA FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APRESENTAÇÃO DE DADOS DE ACESSO DO WHATSAPP – INVIABILIDADE – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Se empresa WHATSAPP LLC não tem representação no Brasil e faz parte do mesmo grupo econômico de empresas que a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., cabe à recorrente se responsabilizar pelos atos daquela no país, pois o art. 75, X, do Código de Processo Civil, traz a previsão que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

O aplicativo WHATSAPP funciona com um login único, ou seja, enquanto o celular do usuário está configurado com o WHATSAPP no seu número telefônico, não é possível que outra pessoa acesse o "seu" WHATSAPP.

Diferentemente ocorre no caso do INSTAGRAM, sendo certo que ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet.

A indenização deve se dimensionar pela extensão do dano, abrangendo a reparação pelos danos morais causados à parte inocente na relação jurídica, mas observados ainda a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado (Id 173479288) interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Diamantino/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial da recorrida MV IMPORTS TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA, pedindo que seja recebido o recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 43 da Lei no 9.099/1995, e que se conheça e dê integral provimento a fim de que seja reformada a r. sentença, uma vez que: (i) patente a necessidade de reconhecimento do cumprimento integral das obrigações de fazer relacionadas à conta no serviço Instagram https://www.instagram.com/mvimports.loja/; (ii) o Facebook Brasil é claramente parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que não tem qualquer ingerência sobre o aplicativo WHATSAPP; (iii) plenamente possível a identificação de usuário a partir de expedição de ofício à operadora de telefonia, razão pela qual, resta clara a carência de interesse processual da Recorrida quanto à identificação de usuário do WHATSAPP, devendo ser reformada a r. sentença e julgado extinto o processo quanto a este aspecto, sem resolução do mérito; (iv) descabida a fixação de penalidade de incidência de crime por desobediência; (v) descabida a condenação à título de indenização por dano moral, nos termos do art. 19 do MCI, havendo a patente excludente de responsabilidade por ato de terceiro, nos termos do art. 14, §2o, III do CDC e ainda, em razão da ausência de danos à pessoa jurídica, como exposto; (vi) Necessário, subsidiariamente, que haja a redução do montante – nos termos do disposto no artigo 945 do Código Civil, sob pena de violação aos artigos 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, 186, 944, caput e parágrafo único, e 945 do Código Civil e, ainda, o 5o, X, da Constituição Federal; (vii) Alternativamente, há que se reconhecer a parcela ultra petita da condenação no valor fixado de R$11.000,00 (onze mil reais), pois na inicial houve indicação de R$10.000,00 (dez mil reais).

MV IMPORTS TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA aportou suas contrarrazões (Id 173479294) rebatendo os termo do recurso interposto e pedindo: (1) Seja negado provimento ao recurso inominado interposto pela FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, mantendo-se integralmente e inalterada a respeitável sentença de primeiro grau ora discutida, em todos os seus termos, que condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais à recorrida, como forma de inteira justiça e caráter inibitório de práticas ilícitas e educativo para a empresa não o faça mais. (2) A confirmação da obrigação de cumprimento de sentença pra fornecer os dados de acesso do WHATSAPP utilizado para a prática do ilícito. (3) A aplicação das penalidades cabíveis pelo não cumprimento da obrigação judicial. (4) A declaração de legitimidade da recorrente em representar o WHATSAPP no Brasil, bem como de cumprir as determinações judiciais que lhe forem impostas. (5) Seja mantido o quantum arbitrado como reparação ao dano moral que acomete a recorrida. (6) A condenação em custas e a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §1o e §2o do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, no percentual máximo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada tem o seguinte dispositivo:

[...]

“Diante do exposto, sugiro pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial, extinguindo-se o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a requerida exclua o perfil MV.importsloja (URL:
), estabelecido no aplicativo Instagram, confirmando a tutela de urgência concedida sob Id. 95635773;

b) DETERMINAR que a empresa demandada forneça ao autor a identificação dos IP’s dos acessos realizados na conta correspondente a URL
, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de desobediência;

c) DETERMINAR que a empresa ré apresente os dados de acesso do WhatsApp do número +55 (65) 9-9619-0557, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de desobediência;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

[...]

Visto o teor do decisório de primeiro grau passo a analisar as teses e antíteses recursais, iniciando pelo caso da ilegitimidade passiva apontada pelo recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que afirma ser o aplicativo WHATSAPP provido e operado pela empresa norte-americana WHATSAPP LLC, constituída no Estado de Delaware, conforme indicado nos “Termos de Serviço” do WHATSAPP.

Dessa forma, de acordo os argumento recursais, como o aplicativo WhatsApp pertencente e é provido pela WHATSAPP LLC, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria, é evidente que é ela — e não o FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA — a única empresa com legitimidade e capacidade para prestar esclarecimentos e/ou adotar qualquer providência relacionada ao referido aplicativo ou aos seus usuários.

Ocorre que o FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA deixou entrevisto que integra o mesmo grupo econômico de empresas, entre as quais está o aplicativo WHATSAPP, sendo certo ser público e notório que esse último aplicativo de mensagens foi adquirido pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Decorre daí que, se empresa WHATSAPP LLC não tem representação no Brasil e faz parte do mesmo grupo econômico de empresas que a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., cabe à recorrente se responsabilizar pelos atos daquela no país, pois o art. 75, X, do Código de Processo Civil, traz a previsão que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil' e o § 3o do citado artigo estabelece que o 'gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo'.

Nesse sentido a Corte Especial do Tribunal da Cidadania já definiu:

"Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação." (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, concluo estar correta a sentença ao dar pela legitimidade do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. neste caso concreto, razão pela qual afasto essa tese preliminar trazida no recurso inominado.

No tocante a determinação do decisório para que a empresa recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. forneça a recorrida a identificação dos IP’s dos acessos realizados na conta correspondente a URL -UNIFORM RESOURCE LOCATOR ou LOCALIZADOR UNIFORME DE RECURSOS -, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, e que apresente os dados de acesso do WHATSAPP do número +55 (65) 9-9619-0557, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de desobediência, penso que a decisão merece ser reformada, tendo em vista a minha compreensão sobre esse tema.

Pelo que este relator sabe, conforme informações recebidas do setor de tecnologia de informação para segurança pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o aplicativo WHATSAPP funciona com um login único, ou seja, enquanto o celular do usuário está configurado com o WHATSAPP no seu número telefônico, não é possível que outra pessoa acesse o "seu" WHATSAPP.

Assim, se alguém ativar o mesmo número telefônico seu, o “seu” WHATSAPP será imediatamente desativado quando isso acontecer e então a pessoa saberá que seu WHATSAPP foi acessado indevidamente. E mesmo que alguém faça isso, essa pessoa não terá acesso às suas mensagens, pois apenas a comunicação futura poderia ser acessada.

É certo que uma pessoa poderia fazer isso, caso seu celular esteja próximo dessa pessoa para que ela veja o SMS de ativação chegar (pelas notificações do aparelho) e digite o código no celular dela, ativando assim o seu número no celular dela. Mas é algo extremamente difícil de ocorrer e se ocorrer a culpa será claramente do usuário e não do serviço de aplicativo.

Portanto, o como aplicativo WHATSAPP funciona com esse "login único", não faz nenhum sentido que o WHATSAPP mostre uma lista de IPs com sessões ativas como o FACEBOOK e o GOOGLE fazem. Lembra-se que esses serviços permitem acesso pleno a partir de múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, mas no WHATSAPP o acesso de um dispositivo anula o acesso de outro como já se explicou acima.

Do mesmo modo, os dados de acesso do WHATSAPP do número +55 (65) 9-9619-0557 refogem da capacidade da empresa recorrente de prestar tal obrigação, uma vez que é da alçada tecnológica da companhia telefônica o armazenamento e a entrega de tal informação, e não do aplicativo WHATSAPP.

Daí porque se mostra inviável e desnecessária a pretensão de obtenção de registros de acesso de usuários ao aplicativo, uma vez que este não arquiva os dados pessoais de seus usuários, mas apenas o número de celular. Para ter acesso a outras informações de determinado usuário, deve a interessada solicitar isso perante as operadoras de telefonia móvel.

Diferentemente ocorre no caso do INSTAGRAM, sendo certo que ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet.

E o Marco Civil da Internet tem como um de seus fundamentos a defesa da privacidade e, assim, as informações armazenadas a título de registro de acesso a aplicações devem estar restritas somente àquelas necessárias para o funcionamento da aplicação e para a identificação do usuário por meio do número IP", de sorte que quanto a essa determinação judicial de primeira instância nada existe para ser corrigido com o recurso.

Daí porque estou convencido de que somente o comando sentencial referente ao WHATSAPP deve ser retificado agora na análise desse recurso, tudo por conta das razões que acima foram expostas para a compreensão dos doutos colegas de turma recursal.

Finalizo a apreciação recursal me debruçando sobre a condenação pelos danos morais da recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, anotando que quanto a isso nada há para ser reparado na sentença objurgada.

Ainda que a fraude tenha sido realizada por terceiro, consta da exordial que o recorrente buscou a recorrente para suspender a conta do WHATSAPP pelos canais de atendimento, o que somente veio acontecer muito posteriormente e não de forma espontânea, mas com o cumprimento da liminar que foi deferida initio litis, sendo certo que não se tratou de mero dissabor ou aborrecimento da vida social.

O único reparo que penso deva ser feito é no tocante ao quantum fixado, pois verificados os parâmetros utilizados pelo juiz a quo para fixar a indenização estou convencido do desacerto realizado, pois a realmente a indenização deve se dimensionar pela extensão do dano, abrangendo a reparação pelos danos morais causados à parte inocente na relação jurídica, mas observados ainda a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

Assim, com base nas peculiaridades do caso em concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se ainda o enriquecimento sem causa ao ofendido, concluo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) bem remunera os danos morais para a espécie judicializada.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para afastar a determinação de que a empresa ré apresente os dados de acesso do WhatsApp do número +55 (65) 9-9619-0557 e modular a condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais comandos sentenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023